Tribunal: TJDFT
Processo: 0747691-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS E ALUGUEL DE VAGAS DE GARAGEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de excesso de execução em ação que cobra valores a título de taxas condominiais e supostos aluguéis de vagas de garagem. O embargante alega ausência de vínculo contratual quanto à locação das vagas, irregularidade nos cálculos apresentados e pagamentos parciais realizados, pleiteando a exclusão de parte dos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em relação à cobrança de aluguéis de vagas de garagem vinculadas à unidade condominial; (ii) estabelecer se os valores pagos parcialmente pelo embargante devem ser reconhecidos para abatimento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova do negócio jurídico que fundamente a cobrança de aluguel das vagas de garagem impossibilita a exigência desses valores por vagas de garagem vinculadas à unidade condominial por sub-rogação do direito real de uso ao condômino.
4. A convenção do condomínio indica que as vagas objeto da cobrança são vinculadas à unidade e parte da concessão de uso não onerosa concedida pelo Distrito Federal, o que reforça a ausência de título para cobrança de aluguéis por parte do condomínio.
5. Os documentos apresentados pelo embargante quanto aos pagamentos realizados não identificam de forma precisa as parcelas a que se referem, não comprovando, portanto, a quitação parcial da dívida referente às taxas condominiais, razão pela qual a execução deve prosseguir quanto a esses débitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de aluguel de vagas de garagem vinculadas à unidade condominial é indevida quando ausente prova de relação contratual ou previsão condominial que autorize o condomínio a exigir contraprestação pelo uso. 2. A alegação de pagamento parcial dos débitos condominiais deve ser acompanhada de documentos que identifiquem de forma clara a correspondência entre os valores pagos e as parcelas executadas, sob pena de não reconhecimento do excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.